Tribunal: TJES
Processo: 5021845-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021845-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESP SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)5021845-63.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESP SANTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. CARGO DE OFICIAL DENTISTA DA POLÍCIA MILITAR. INAPLICABILIDADE DE DISTINGUISHING. CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 646 E 856 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 646 e 856 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, envolvendo a validade de limite etário para ingresso no cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há distinção (distinguishing) apta a afastar a aplicação do Tema 646 do STF quanto à exigência de limite etário em concurso público; (ii) estabelecer se é necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do Tema 856 do STF, para afastamento de norma que prevê limite de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não demonstra distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes vinculantes, deixando de cumprir o ônus previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.

O Tema 646 do STF admite limite etário apenas quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, o que não ocorre quando as funções são predominantemente técnicas e da área da saúde.

O colegiado de origem reconhece que as atribuições do cargo de Oficial Dentista são essencialmente técnicas, sendo eventual atuação em policiamento ostensivo excepcional e insuficiente para justificar a restrição etária.

A imposição de limite etário, nessas condições, revela-se desproporcional e desarrazoada, em conformidade com a tese firmada pelo STF.

O Tema 856 do STF afasta a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário quando a decisão judicial se fundamenta em jurisprudência consolidada do Plenário.

A aplicação direta do Tema 646 legitima o afastamento da norma local sem submissão ao órgão especial, não configurando violação à Súmula Vinculante nº 10.

A insurgência recursal traduz mera tentativa de rediscussão do mérito, sem afastar a incidência dos precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O limite etário em concurso público somente é válido quando justificado pela natureza das atribuições do cargo. 2. Não se configura distinguishing quando as atribuições do cargo permanecem predominantemente técnicas e não exigem vigor físico incompatível com a idade. 3. É desnecessária a aplicação da cláusula de reserva de plenário quando a decisão judicial se fundamenta em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, 97 e 142; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”, e § 2º; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 646 da Repercussão Geral; STF, Tema 856 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)5021845-63.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESP SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18314855) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão (id.17282268) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, o apelo extremo teve seu seguimento obstado sob o fundamento de que o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal encontra-se em perfeita consonância com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 646 e 856 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando a não incidência dos aludidos temas ao caso em tela (
distinguishing
).

Em relação ao tema 646, o agravante argumenta que, diferentemente do enquadramento conferido pela decisão agravada, a natureza das atribuições do cargo de Oficial Dentista (QOD) da PMES justifica a limitação etária, visto que o próprio edital do certame (item 1.7.1, alínea "k") e a legislação constitucional (arts. 42 e 142 da CF) preveem a atuação, se necessária, desses profissionais no policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública em situações de calamidade, circunstância que afastaria a aplicação do aludido precedente vinculante.

No que tange ao tema 856, o agravante aduz que o acórdão recorrido violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida em que afastou a aplicação do critério etário expressamente previsto no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978 (alterada pela LC nº 787/2014) sem a devida declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial (Cláusula de Reserva de Plenário). Sustenta que a aplicação do Tema 856 da Repercussão Geral só seria cabível se a jurisprudência do STF (no caso, o Tema 646) fosse diretamente aplicável e resolvesse a questão de forma inequívoca, o que alega não ocorrer no caso em tela.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Repetitivos.

Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

A decisão agravada aplicou com acerto o Tema 646 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese dispõe que o
“estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

No caso, a Câmara Julgadora assentou de forma inequívoca que as atribuições do cargo de Oficial Dentista (QOD) são preponderantemente ligadas à área da saúde, não exigindo o mesmo vigor físico dos oficiais combatentes. O Colegiado de origem destacou que a previsão de atuação em policiamento ostensivo dá-se apenas em caráter excepcionalíssimo, não tendo o condão de transmudar a natureza técnica e científica do cargo. Diante dessas premissas, considerou que o limite etário imposto era desproporcional e desarrazoado.

Dessa forma, não estando o limite etário justificado pelas atribuições do cargo, é evidente que a decisão atacada encontra-se em consonância com o precedente aplicado.

Ato seguinte, estando a matéria de fundo resolvida de forma inequívoca pela jurisprudência da Suprema Corte, incide com perfeição o Tema 856 do STF.

O referido precedente estabelece que é desnecessária a submissão da demanda à regra da reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10) quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência consolidada do Plenário do STF.

No caso, o afastamento do limite etário previsto no edital e na legislação local justificou-se pela aplicação do Tema 646 na hipótese, o que torna desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário.

Nesse cenário, a irresignação não configura um real
distinguishing
apto a afastar a aplicação dos precedentes vinculantes, mas sim uma indisfarçável tentativa de reexame da matéria.

Destarte, a decisão monocrática agiu em estrita consonância com os teses vinculates do STF.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o preclaro Relator ao negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.